Tribunal: TJMT
Processo: 1011422-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011422-58.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (APELANTE), JOSELIR LUIZ RAMME - CPF: 894.420.911-15 (APELANTE), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (APELADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIR LUIZ RAMME - CPF: 894.420.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e civil. recurso de apelação cível. ação monitória. nota promissória prescrita. cobrança de dívida parcialmente paga. pedido de repetição do indébito. art. 940 do código civil. má-fé não comprovada. benefício da justiça gratuita. hipossuficiência não demonstrada. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposto pelo devedor principal contra sentença que, em ação monitória fundada em notas promissórias, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o pagamento de um dos títulos e constituir título executivo judicial sobre o saldo remanescente. O recurso visa à reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita e condenar o credor à repetição do indébito, em dobro ou de forma simples, pela cobrança de dívida já quitada.

II. questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a cobrança judicial de dívida parcialmente paga, seguida do reconhecimento do equívoco pelo credor após a apresentação da defesa, configura má-fé apta a ensejar a condenação à repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos não corroboram a alegada incapacidade financeira. A apresentação de extratos bancários com saldo reduzido, desacompanhados de um panorama completo sobre a renda e as despesas fixas do postulante, é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, justificando o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

4. A aplicação da sanção de pagamento em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, condiciona-se à comprovação inequívoca da má-fé do credor, a qual não se presume. A conduta do credor que, na primeira oportunidade processual após a apresentação da prova de quitação, reconhece o equívoco na cobrança, afasta a caracterização do dolo necessário para a imposição da penalidade.

5. O instituto da repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a existência de um pagamento indevido efetivamente realizado pelo devedor. A mera cobrança judicial de valor excessivo, quando corrigida em sentença antes de qualquer desembolso pelo devedor, não gera direito à restituição, mas apenas ao decote do valor indevidamente pleiteado.

6. As contrarrazões recursais não constituem a via processual adequada para formular pedido de reforma da sentença, matéria que deve ser veiculada por meio de recurso próprio ou adesivo, sob pena de não conhecimento por preclusão e inadequação da via eleita.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, embora parta da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, exige um lastro probatório mínimo, não sendo suficientes, para tanto, extratos bancários isolados que não demonstrem a integralidade da capacidade financeira do postulante. 2. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil (repetição do indébito em dobro) é condicionada à comprovação inequívoca da má-fé do credor, a qual não se presume e é afastada quando este, na primeira oportunidade processual, reconhece o equívoco na cobrança. 3. A pretensão de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a existência de um pagamento indevido, não se configurando pela mera cobrança judicial de valor excessivo quando esta é corrigida em sentença antes de qualquer desembolso pelo devedor. 4. As contrarrazões recursais não constituem via processual adequada para formular pedido de reforma da sentença, matéria que deve ser veiculada por meio de recurso próprio ou adesivo, sob pena de não conhecimento por preclusão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, §§ 2o e 3o, e 997, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 622.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEBER RAMME BAU contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo no 1011422-58.2022.8.11.0015), ajuizada por INVALDO WEIS, ora apelado, contra o apelante e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir, de pleno direito, título executivo judicial em desfavor do apelante, referente a uma nota promissória no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) (cf. Id. no 337505889).

A r. sentença, ainda, condenou as partes ao rateio do ônus sucumbencial, diante da sucumbência recíproca do requerente, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, fixando que o requerente deverá arcar com 60% (sessenta por cento) e o requerido Herber Ramme Baú com 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais.

Determinou, outrossim, o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ademais, arbitrou honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerido, à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com os embargos monitórios, correspondente ao valor atualizado da nota promissória no 01/2018, a serem suportados pelo requerente.

Nos embargos de declaração opostos por HEBER RAMME BAU, alegou-se a existência de omissão quanto à apreciação do pedido de repetição simples, bem como erro de fato no indeferimento do benefício da justiça gratuita. O juízo a quo acolheu-os parcialmente, tão somente para sanar a omissão apontada e complementar a fundamentação da sentença, rejeitando expressamente o pedido de repetição simples, ante a inexistência de pagamento indevido, sem, contudo, promover qualquer alteração no dispositivo do julgado (cf. Id. no 337505896).

Em suas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, sustentando que a decisão de primeiro grau se baseou em premissa fática equivocada e que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência.

No mérito, insiste na tese de má-fé do apelado ao ajuizar cobrança de dívida sabidamente quitada, o que justificaria a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteia a repetição na forma simples.

Pede, sob tais fundamentos, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos de concessão da assistência judiciária gratuita e de repetição do indébito em dobro (cf. Id. no 337505897).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 337505900).

Atendendo ao despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência (cf. Id. n° 340646851), o apelante junta extrato de contas, relação de processos e extrato sem veículos (cf. Id. no 342701376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se analisar, de ofício, a admissibilidade do pedido de reforma da sentença formulado pelo apelado em sede de contrarrazões.

Tem-se que o apelado, ao responder ao recurso, não se limitou a impugnar as teses do apelante, mas também requereu a modificação do julgado para que fosse afastada a ilegitimidade passiva dos avalistas, reconhecida em primeira instância.

Tal pretensão, contudo, revela-se manifestamente incabível pela via eleita, em desconformidade com a sistemática processual aplicável.

As contrarrazões, como o próprio nome sugere, destinam-se exclusivamente a contrapor os argumentos do recurso principal, funcionando como instrumento de defesa da parte recorrida para a manutenção da decisão que lhe foi favorável. Assim, a peça não possui natureza dúplice e não se presta a veicular pretensões reformatórias autônomas.

Nesse sentido, o ordenamento processual civil é claro ao estabelecer os meios adequados para a parte que, embora vencedora em parte, deseja impugnar o capítulo da decisão que lhe foi desfavorável. Para tanto, deveria ter interposto recurso de apelação autônomo ou, no prazo de resposta, um recurso adesivo, conforme faculta o art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ao se manter inerte e deixar transcorrer o prazo recursal sem a devida insurgência, o apelado permitiu que a questão relativa à ilegitimidade dos avalistas transitasse em julgado para si, operando-se a preclusão.

Dessa forma, por inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do pedido de reforma da sentença formulado pelo apelado em suas contrarrazões.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise das teses meritórias deduzidas no recurso de apelação, que se concentram na concessão dos benefícios da justiça gratuita e nas demais questões pertinentes ao mérito recursal.

O recurso mostra-se tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Heber Ramme Bau contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação monitória ajuizada por Invaldo Weis, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial em desfavor do apelante, fundado em nota promissória no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do pedido de gratuidade.

Em que pese a argumentação dos requeridos, os extratos de processos e de constrições existentes junto ao Serasa/SPC, não se mostram suficientes para averiguar eventual hipossuficiência financeira.

Deveras, para fins de comprovação da atual hipossuficiência de recursos, poderiam ter coligido outros documentos idôneos, tais como extratos bancários atualizados, notas fiscais de gastos mensais, faturas e etc., aptos a evidenciar a renda e eventual comprometimento das despesas mensais para a subsistência, o que não fizeram.

Ademais, os requeridos se qualificam como agricultores e engenheiro agrônomo, sendo que um deles promove ação de execução em valor superior a R$ 36.000.000,00, o que não permite concluir pela hipossuficiência financeira alegada.

Destarte, não restando demonstrado que os requeridos estejam atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos requeridos.

Do julgamento do feito.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, não tendo as partes evidenciado interesse na produção de outras provas.

No que atine a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Joselir Luiz Ramme e Carlos Domingos Baú, decido.

Como é cediço, à nota promissória, enquanto título cambial, é aplicado o prazo prescricional de três anos (arts. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/66 c/c art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil).

No caso, a monitória está lastreada em notas promissórias prescritas voltadas contra o emitente Heber Ramme Baú e os avalistas Joselir Luiz Ramme e Carlos Domingos Baú.

Ocorre que prescrita a ação cambiária, perde a eficácia do aval, não respondendo os garantes pela obrigação assumida pelo devedor principal.

Em efeito, o aval prestado em título de crédito é obrigação exclusivamente cambial e, uma vez prescrita a eficácia executiva, desvincula o avalista, porquanto a garantia é de pagamento do título. Nesse sentido:

(...)

Assim, tendo em vista que a presente ação monitória está embasada em nota promissória prescrita, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos Joselir Luiz Ramme e Carlos Domingos Baú e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a eles, determinando sua exclusão do feito. Consequentemente, condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono dos requeridos.

Superada a questão, passo ao mérito.

A ação monitória “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: pagamento de quantia em dinheiro (I); a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (II) e; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (III)”, conforme estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, o ajuizamento de ação monitória aparelhada em nota promissória, devidamente assinada pelo emitente, ora requerido (Id. 88668103), constitui documentação suficiente para demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico entre as partes.

Ademais, o requerido Heber Rammer Baú não negou a emissão dos títulos, limitando-se a alegar o excesso de cobrança, em razão do pagamento parcial.

Com efeito, no que atine ao alegado excesso de cobrança, verifica-se que o requerente reconheceu que houve o pagamento parcial da dívida, referente à nota promissória vencida em 30/06/2017, no importe de R$ 150.000,00 (Id. 102031779 e Id. 108638746 - Pág. 2).

Assim, deve ser excluído cômputo da dívida os valores atinentes à nota promissória com vencimento em 30/06/2017.

No que se refere ao pedido de repetição do indébito e condenação por litigância de má-fé, este não encontra amparo nas provas dos autos, porquanto só se justifica em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não restou evidenciado, tendo o requerente reconhecido o pagamento parcial.

Deveras, o STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n. 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro. A propósito:

(...)

Cumpre consignar que, em se tratando de obrigação positiva e líquida, com valor e vencimento certos, é essa a data que caracteriza a mora do devedor (art. 397, CC), incidindo juros moratórios e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos monitórios, apenas para reconhecer o excesso de cobrança e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, condenando o requerido Herber Ramme Bau ao pagamento da quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme nota promissória n. 02/2018, em favor do requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento (30/03/2018). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que o requerente decaiu em parte do seu pedido, o ônus sucumbencial deverá ser rateado pelas partes, à luz do dos arts. 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, da seguinte forma: o requerente deverá arcar com 60% (sessenta por cento) e o requerido Herber Ramme Baú com 40% (quarenta por cento) das custas e despesas do processo e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono do requerente. Ainda, em favor do patrono do requerido, arbitro honorários sucumbenciais à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com os embargos monitórios, isto é, o valor atualizado da nota promissória n. 01/2018, a serem custeados pelo requerente. (...)”

Irresignado, alega o apelante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois incorreu em erro de fato ao indeferir o benefício da justiça gratuita, atribuindo-lhe a condição financeira de outro réu (cf. Id. no 337505897).

Sustenta, ainda, a má-fé do apelado ao cobrar judicialmente dívida já quitada, o que autorizaria sua condenação à repetição do indébito em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples.

Já o apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a cobrança indevida decorreu de mero equívoco, sem má-fé, e que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência (cf. Id. no 337505900).

Postula, ademais, a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade passiva dos avalistas, excluídos da lide na origem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a três pontos principais, verificar o direito do apelante ao benefício da justiça gratuita, a configuração de má-fé do apelado para fins de repetição do indébito e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, a sentença de primeiro grau indeferiu o benefício por entender que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira.

Embora o apelante alegue que o magistrado se baseou em premissa fática equivocada ao mencionar uma ação de execução milionária movida por outro réu, a fundamentação principal da decisão subsiste e se mostra correta.

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção relativa de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, cabendo ao juiz, nesse caso, determinar à parte a comprovação de sua condição, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo.

No caso em tela, o apelante, qualificado como agricultor, juntou em grau recursal extratos bancários com saldo reduzido, consulta que indica a inexistência de veículos em seu nome e uma relação de processos em que figura como executado.

Tais documentos, todavia, não são suficientes para formar um juízo seguro acerca de sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Meros extratos bancários, desacompanhados de um panorama completo sobre a renda mensal auferida e as despesas fixas ordinárias, não permitem uma avaliação concreta da situação econômica do postulante. Ademais, a ausência de declaração de imposto de renda, por si só, também não comprova a hipossuficiência, apenas indica que seus rendimentos tributáveis podem estar abaixo do teto de isenção, o que não se confunde com a impossibilidade de custear o processo.

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar cabalmente a insuficiência de recursos, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, melhor sorte não assiste ao apelante.

Nesse sentido, a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que obriga aquele que demanda por dívida já paga a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, exige a demonstração inequívoca da má-fé do credor.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 622, fixou a seguinte tese:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”

No caso concreto, ainda que se reconheça a indevida cobrança da primeira nota promissória, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a aplicação de penalidade de natureza sancionatória. Isso porque, uma vez apresentado o recibo de quitação nos embargos monitórios, o apelado prontamente reconheceu o equívoco, atribuindo-o a erro, postura que revela atuação compatível com o dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações obrigacionais e processuais.

Cumpre destacar que a configuração da má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, consciente e intencional, não sendo admitida sua presunção. No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o credor tenha agido com intuito de locupletamento indevido ou de induzir o juízo em erro. Ao revés, a admissão do pagamento parcial ocorreu na primeira oportunidade de manifestação após a juntada da prova de quitação, circunstância que afasta a existência de dolo ou de malícia processual.

Assim, ausente a demonstração de comportamento reprovável apto a caracterizar má-fé, não há falar em imposição de penalidades mais gravosas, devendo ser mantido o entendimento de que o equívoco cometido não ultrapassou os limites do erro escusável, insuficiente para justificar a condenação à repetição do indébito em dobro ou a aplicação de sanções processuais.

Da mesma forma, o pedido subsidiário de repetição na forma simples não prospera. O instituto da repetição do indébito, seja em dobro ou de forma simples, tem como pressuposto o pagamento indevido, ou seja, um desembolso efetuado pelo devedor que gera um enriquecimento sem causa para o credor.

Por conseguinte, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026